Tribunal: STF
Processo: AP 2581
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de VERIDIANE MENDES BATISTA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.761/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e não foram arroladas testemunhas.



    Em 27/6/2025, encerrado o interrogatório dos réus e intimadas as partes em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 80).



    Em 3/7/2025, a Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu seja declarada “a nulidade absoluta do processo. Requer-se, ainda, seja reconhecida a ausência de defesa prévia adequada e a defesa técnica deficiente decorrente do acionamento da Defensoria apenas no dia da audiência, poucos minutos antes de sua realização. Consequentemente, requer-se a anulação da audiência de instrução realizada em 27/06/2025, assegurando-se o direito à defesa técnica adequada desde o momento da citação editalícia”. (eDoc. 83). 



    Além disso, apresentou os seguintes pedidos subsidiários: 



      - determinada perícia técnica nos materiais audiovisuais com análise de metadados e verificação de autenticidade, a juntada integral dos vídeos mencionados na denúncia, perícia de identificação para confirmar se a pessoa nas imagens é a Acusada, a oportunidade de apresentação de defesa prévia e a designação de nova audiência para garantir efetiva participação da defesa. 



      - sejam juntados aos autos os elementos de convicção que demonstrem concretamente a alegada conexão entre a conduta imputada à Acusada e aquelas atribuídas aos investigados com prerrogativa de foro mencionados no acórdão que recebeu a denúncia, em especial, os fundamentos fáticos que indiquem a existência de liame direto entre suas ações e as condutas dos parlamentares investigados, bem como a indicação de como a prova desta ação penal influirá nas investigações dos detentores de prerrogativa de foro ou vice-versa.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    No caso em exame, o Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023 na sede do Senado Federal, remetido à Procuradoria-Geral da República via Ofício nº. 028/2023-PSOL, bem como as fotografias e os vídeos disponíveis em fontes abertas, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como lastro probatório mínimo quanto às condutas concretamente imputadas ao réu no contexto dos atos antidemocráticos de de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais. 



    Desse modo, as diligências pleiteadas pela Defensoria-Pública da União devem ser indeferidas, uma vez que são meramente protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela Defesa de VERIDIANE MENDES BATISTA .



    Tendo em vista a ausência de pedidos na fase do art. 402 pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



     OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais das partes acusadas, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente